Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-29.2005.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003898-29.2005.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 365.727.498-78 (APELADO), CAROLINE CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 385.416.738-55 (APELADO), FABIANA MOURA DE CARVALHO (APELADO), FANI REGINA FILIPINI DE MOURA (APELADO), MARIANA FREITAS DE MOURA - CPF: 036.347.651-27 (APELADO), MAURICIO MARCELINO CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 339.612.198-85 (APELADO), PAULO ROBERTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 004.255.727-57 (APELADO), TÂNIA BELÉM DE MOURA (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILDO MARCELO DE MOURA (APELANTE), ALINE SIMIONI MOURA - CPF: 405.632.738-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILDO MARCELO DE MOURA - CPF: 072.878.498-01 (APELANTE), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), Caroline Cordeiro Santos de Moura (APELADO), Bruna Cordeiro Santos de Moura (APELADO), ONEYDE THEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.214.058-71 (APELADO), Mauricio Cordeiro Santos de Moura (APELADO), Tania Belem de Moura (APELADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), MAURICIO MARCELINO DE MOURA JUNIOR - CPF: 277.341.928-66 (APELADO), Fabiana Moura de Carvalho (APELADO), Paulo Roberto Macedo de Carvalho (APELADO), FABIO RODRIGO DE MOURA - CPF: 257.358.658-89 (APELADO), MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (APELADO), Mariana de Freitas Moura (APELADO), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), Fani Regina Filipini de Moura (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA DE ARROLAMENTO DE BENS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS AFETADOS PELA MEDIDA JJDICIAL FORAM TRANSFERIDOS VÁLIDA E LEGITIMAMENE PELO AUTOR DA HERANÇA – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO VÍCIO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (CPC, ART. 466) COMPLEMENTADA POR DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simulação se caracteriza pela necessária divergência intencional entre a vontade real e a declaração formal, com o propósito de enganar, simular a verdadeira vontade das partes sempre em desfavor de terceiro, caso em que os termos formais do negócio jurídico simulado não corresponde à verdadeira intenção das partes, que o utilizam com o fim precípuo de ludibriar terceiro. 2. “
As partes podem provar com testemunhas a divergência entre a vontade real e a vontade declarada nos contratos simulados.
(...)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0003434-05.2010.8.11.0021 – Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003898-29.2005.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE MARILDO MARCELO DE MOURA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0003898-29.2005.8.11.0013 – Código 29024) ajuizada pelo apelante contra BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA e outros, julgou improcedente o pedido autoral e acolheu os pedidos contrapostos, “
com a finalidade de declarar a nulidade dos atos de transferência da propriedade dos bens descritos na inicial, quais sejam, o certificado de registro de veículo (cópia de fl. 11) e o instrumento particular de venda e compra (cópia de fls. 12/13), em decorrência da simulação com a qual as aquisições foram realizadas, reconhecendo-os como para integrante do patrimônio de Maurício Marcelino de Moura
”, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. nº 58112277 – Pág. 22).

O apelante insiste em que é evidente a má-fé do advogado Oscar Leonel Menezes, procurador da parte embargada, bem como dos apelados, pois, o primeiro, em seu depoimento pessoal, teria omitido “
informações que são precisas e fundamentais ao processo, no qual o mesmo foi testemunha de atos que comprovam a verdadeira posse do bem por parte da embargante
”, e a segunda, “
inclusive a requerida Adriana Antunes Freitas, que foi quem assinou o documento de compra venda, tiveram o conhecimento da existência desses imóveis em nome do embargante, contudo nada fizeram para anular os atos inerentes a compra e venda, preferindo lançar tal patrimônio no inventário como sendo do espólio
” (cf. Id. nº 58112185 - Pág. 1).

Sustenta que os apontamentos feitos pelas testemunhas não possuem maior força probatória do que os documentos apresentados, os quais “
em momento algum foram questionadas quanto a sua validade jurídica, sendo apenas indicadas como sendo um objeto de simulação
”; diz que as inconsistências na declaração do imposto de renda do embargante (no que tange à área em litígio) nos períodos de 2002 e 2004, foram todas esclarecidas, tendo o apelante explicado que fora “
instruído por seu contador da época, de que somente poderia declarar a referida área após o reconhecimento do título de propriedade
” (cf. Id. nº 58112185).

Portanto, diante da ausência de provas da simulação, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido o seu direito de propriedade em relação ao imóvel em questão, bem como em relação ao veículo, com a reversão do ônus sucumbencial, que deverá ser arcado integralmente pela parte apelada (cf. Id. nº 58112186 – Pág. 02).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 58112193, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Espólio de Marildo Marcelo de Moura ajuizou os presentes embargos de terceiro, dizendo-se possuidor e proprietário da “Fazenda Irmãos Coelho”, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Gleba Bananal IX, com área de 1.001,00 hectares, e de um caminhão placa JYA 9567, relacionados na petição inicial da medida cautelar de arrolamento de bens (Proc. nº 3396-27.2004.8.11.0013), ajuizada contra o Espólio pelos apelados, que afirmam que referidos bens foram transferidos ao apelante por venda simulada para simplesmente frustrar os interesses dos herdeiros e da ex-companheira do
de cujus
, e assim, por tal fundamento, foi pleiteada, em sede de reconvenção, a declaração de nulidade dos atos jurídicos firmados.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral e acolheu a tese/pedido reconvencional deduzida pela parte apelada sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, cabe esclarecer que inexistem irregularidades a serem sanadas que ocasionem prejuízo ao julgamento do presente feito. A prova, produzida por meio da colheita do depoimento pessoal das partes e das testemunhas por elas arroladas, somada a toda documentação juntada no decorrer de seu trâmite, dá azo suficiente ao livre e desimpedido convencimento desde juízo para prolatar sua decisão final. Inexistindo, também, preliminares a serem enfrentadas, passa-se diretamente à análise da questão de fundo da demanda em apreço.

Conforme já referido no relatório, a presente ação originou-se em decorrência da inclusão, no bojo dos autos da medida cautelar de arrolamento de bens n.º 3396-27.2004.811.0013, código 24078, de dois bens como sendo pertencentes ao espólio de Maurício Marcelino de Moura que seriam, em verdade, de titularidade do embargante Marildo Marcelo de Moura. Logo, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, conforme disposição do art. 674, “caput”, do NCPC.

Tais bens – um imóvel denominado “Fazenda Irmãos Coelho”, localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Gleba Bananal IX, medindo 1.001,000 has (mil e um hectare vírgula oitenta e oito ares) e veículo tipo caminhão/carroc. A, combustível diesel, cor azul, marca M. Benz/L 1218, placa JYA 9567 –, de acordo com os argumentos iniciais, seriam de propriedade do embargante. O primeiro teria sido adquirido mediante pelo preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) do falecido e de sua ex-companheira, Adriana Antunes de Freitas, de acordo com o que se extrai da cópia do instrumento particular de compromisso de venda e compra carreado às fls. 12/13. O segundo, por sua vez, teria sido de Edno Queiroz da Silva, conforme fl. 11.

Verifica-se, então, que há prova documental pré-constituída da propriedade e/ou posse dos bens como sendo do embargante Marildo Marcelo de Moura. Tanto é assim que o juízo processante, ainda antes da produção da prova testemunhal, houve por bem em acolher a pretensão inicial, julgando antecipadamente a lide mediante a utilização apenas desta prova. Tal circunstância, todavia, ensejou a reforma da mencionada sentença, quando do acolhimento da questão preliminar relativa ao cerceamento de defesa em relação aos embargados, visto que pretendiam eles comprovarem, no curso da produção da prova, que tais atos de transferência de propriedade eram nulos de pleno direito, não produzindo, portanto, seus regulares efeitos.

As defesas apresentadas pelos embargados mencionam, visando à desconstituição da prova documental trazida pelo embargante, que o “de cujus” teria simulado a celebração dos negócios jurídicos relativos à alienação dos bens arrolados neste feito com a finalidade de dissipá-los e evitar eventual partilha com sua companheira, a embargada Adriana Antunes de Freitas, ou quaisquer de suas ex-esposas e herdeiros.

Nesse sentido, sabe-se que “a simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença” (TJMT, Ap 102.098/2017, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). Assim, embora o embargante tenha se esforçado no sentido de argumentar e produzir prova para garantir a viabilidade de seus pedidos, as testemunhas ouvidas no curso da lide foram enfáticas ao afirmar o contrário.

Isto porque, a despeito de a referida prova documental que aponta a propriedade dos bens em litígio como sendo do embargante, houve prova oral suficiente no sentido de apontar a simulação alegada pelos embargados, notadamente porque, de forma comprovada, o “de cujus” demonstrava a toda a sociedade local a clara intenção em dissipar seus bens, transferindo-os a terceiras pessoas com o intuito exclusivo de prejudicar sua ex-companheira e, eventualmente, também seus herdeiros.

Tanto é assim que as testemunhas Celso Correia Marques e Gilson Araújo de Andrade relataram em seus depoimentos de fls. 435/436, que possuíam gravados em seu nome veículos que eram na verdade, pertencentes ao “de cujus”, alegando inclusive, que este teria proposto transferir outros bens, como imóveis, tudo sob argumento de que em seu nome não poderia gravar esses bens, visto que possuía divergências relativas a relacionamentos anteriores.

Diversas outras testemunhas também esclareceram a prática do “de cujus” em transferir seus bens a terceiros, travando negócios jurídicos simulados com o fito de, como já mencionado inúmeras vezes, lesar terceiros.

Por fim, deve-se acrescer à prova testemunhal o fato de que, conforme extrato da declaração do imposto de renda do embargante, há inconsistências inexplicáveis em relação à propriedade dos bens em discussão, já que durante os exercícios de 2002 e 2004 – tempo da aquisição –, não foram arrolados os dois bens objeto da demanda, o que sinaliza a falta de correspondência entre a data da suposta transação – ora declarada nula em decorrência da simulação – e o respectivo registro.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito. Por consequência, e sob o mesmo fundamento, ACOLHO os pedidos contrapostos, com a finalidade de declarar a nulidade dos atos de transferência da propriedade dos bens descritos na inicial, quais sejam, o certificado de registro de veículo (cópia de fl. 11) e o instrumento particular de venda e compra (cópia de fls. 12/13), em decorrência da simulação com a qual as aquisições foram realizadas, reconhecendo-os como parte integrante do patrimônio de Maurício Marcelino de Moura.” (cf. Id. nº 58112177 - Pág. 2).

As provas apresentadas pelos apelados realmente demonstram a ocorrência do vício alegado, sendo, portanto, irrecusável o fato de que a suposta transferência dos bens se deu por simulação com o escopo claro de subtrair os bens e prejudicar a ex-companheira e os herdeiros.

Na concisa, mas precisa lição de Clóvis Beviláqua a “
simulação é uma declaração enganosa da verdade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
”, ou seja, o negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e do real intuito visado pelos contratantes, aparentando negócio diverso do efetivamente desejado e realizado, cujos efeitos são diversos do que aparentemente estipulados.

O
caput
do art. 167 do Código Civil prescreve que o negócio simulado será declarado nulo, insuscetível de confirmação ou convalidação, sem a produção de qualquer efeito jurídico.

A nulidade do negócio jurídico constitui sanção gravíssima, e sendo assim, diante das consequências drásticas que a prática implica, exige-se prova robusta da sua existência,
ônus este que evidentemente compete a quem o alega
, não sendo jamais possível o reconhecimento do vício só porque alguém afirma que o negócio foi forjado ou não representava aquilo que as partes realmente desejavam (grifei).

No caso, os testemunhos colhidos, em sua maioria, são categóricos ao afirmar a divergência entre a vontade real e a vontade declarada do
de cujus
de vender seus bens, ou seja, ficou demonstrado que a tal venda foi praticada apenas para que os bens fossem subtraídos do legítimo campo de direito e interesse de suas ex-companheiras e de seus herdeiros; aliás, os préstimos testemunhais dão conta de que a transferência de bens para terceiros, pelo falecido, era
prática contumaz sempre efetivada no interesse de esconder a real extensão do patrimônio e de se esquivar de responsabilidades.

A sentença realizou com precisão técnica o acertamento do mérito, não sendo demais lembrar que o art. 466 do CPC dispõe que “
é lícito à parte provar com testemunhas: I - nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada
”, exatamente como se deu no caso
sub judice
.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MÉRITO -

EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO COMPROVADO MEDIANTE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTO DA DÍVIDA EM DOBRO – INVIABILIDADE – DÍVIDA INEXISTENTE – DOAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença decorrente do indeferimento do exame pericial, que almejava apurar autenticidade de documento (recibo), haja vista que o ponto controvertido nos autos não se refere ao adimplemento do contrato de compra e venda, mas sim de doação do imóvel.
As partes podem provar com testemunhas a divergência entre a vontade real e a vontade declarada nos contratos simulados.
(...)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0003434-05.2010.8.11.0021 – Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

Isto posto,
desprovejo o recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021